Tribunal: TJBA
Processo: 8030541-88.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8030541-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JOSEFIRA DA SILVA SANTOS Advogado(s): ANDRESSA MARIA GORDIANO OLIVEIRA, LEILA GORDIANO GOMES SUSCITADO: JUIZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR/BA, e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 563 DO STJ. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado por beneficiária que ajuizou ação de suplementação de pensão por morte contra a Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, alegando união estável com ex-empregado falecido da patrocinadora. O feito foi inicialmente distribuído à 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que declinou para vara de relações de consumo. O juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo, por sua vez, declarou-se incompetente, entendendo não se tratar de relação de consumo, e devolveu os autos à vara cível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar demanda proposta contra entidade fechada de previdência complementar, visando à suplementação de pensão por morte, diante da controvérsia sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As entidades fechadas de previdência complementar não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, em razão de sua natureza institucional e ausência de fins lucrativos. 4. A Súmula 563 do STJ estabelece que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. 5. A PETROS é entidade fechada de previdência complementar, voltada a empregados de empresa patrocinadora, não captando recursos no mercado com fins lucrativos. 6. A competência, nessas hipóteses, é das varas cíveis, e não das varas de relações de consumo, conforme entendimento reiterado do TJ-BA. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Pedido procedente. Tese de julgamento: 1. A ação contra entidade fechada de previdência complementar não configura relação de consumo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nas demandas dessa natureza, a competência é da vara cível e não das varas especializadas em relações de consumo. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo de competência nº. 8030541-88.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JOSEFIRA DA SILVA SANTOS e suscitados JUIZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR/BA e JUIZO DA 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas em JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.